Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735298-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: GUARACI EDUARDO SANTAREM RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora